Tribunal: STF
Processo: AI 671765
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS FÍSICAS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS 
   RESCISÓRIAS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA 
   SEGUIMENTO.